Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS SÍNDICOS DOS EDIFÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEFICÁCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. As medidas pleiteadas com o escopo de comprovar a propriedade e posse de bens imóveis devem ser eficazes. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual da parte executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia ou o atraso na resposta acerca da existência de bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, de igual diploma. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 774 do CPC, sustentando a condenação do recorrido ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de que este atuou, reiteradamente, de forma temerária, postergando a realização dos atos processuais e causando evidente dano processual não só à insurgente, mas também à máquina judiciária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 774 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] é importante destacar que a resposta – ou até mesmo a ausência dela – indicando falta de patrimônio com o intuito de satisfazer a execução, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, especialmente porque essa atribuição é de incumbência da parte exequente [...] Logo, à míngua da demonstração de má-fé da parte executada, não se revela cabível a imposição da multa etiquetada no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (ID. 25013173 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016